Tribunal: TCU
Processo: 018.506/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração nos segundos embargos de declaração em recurso de reconsideração interposto por Abrahão Costa Martins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Abrahão Costa Martins contra o Acórdão 11272/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal rejeitara os segundos embargos de declaração opostos pelo recorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 287, caput e § 6o, do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 não conhecer do recurso de reconsideração em razão da inadequação para combater deliberação que apreciou embargos de declaração, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU; 9.2. aplicar a Abrahão Costa Martins a multa prevista nos arts. 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), na forma do art. 298 do Regimento Interno do TCU e conforme alertado no Acórdão 11272/2023-TCU-Segunda Câmara , no valor de R$ 10.000,00, em razão da interposição de expediente manifestamente incabível e protelatório, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.3. alertar novamente o recorrente de que, nos termos do art. 1.026, § 3o da Lei 13.105/2015 c/c o art. 298 do Regimento Interno do TCU, a interposição de recursos com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da penalidade; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, caso não atendida a notificação; e 9.5. dar ciência dessa deliberação ao recorrente.